Tribunal: TJSP
Processo: 0002359-35.2016.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Roubo – Emprego de violência comprovado, a inviabilizar a desclassificação para o crime de furto – Reincidência e confissão espontânea, ainda que qualificada – Compensação devida – Regime fechado imposto na origem – Adequação, todavia, do intermediário para o início do desconto da sanção – Compatibilidade, ademais, com os termos do artigo 33, §§ 2o e 3°, do Código Penal – Apelo provido em

Ementa:
Roubo – Emprego de violência comprovado, a inviabilizar a desclassificação para o crime de furto – Reincidência e confissão espontânea, ainda que qualificada – Compensação devida – Regime fechado imposto na origem – Adequação, todavia, do intermediário para o início do desconto da sanção – Compatibilidade, ademais, com os termos do artigo 33, §§ 2o e 3°, do Código Penal – Apelo provido em parte.